Tribunal: TJDFT
Processo: 0746864-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746864-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES MARIA MENDES ARAUJO AGRAVADO: ROMULO FERREIRA ALVARES, MARTA HELENA ARAUJO ALVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto por CERES MARIA MENDES ARAUJO, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0724706-76.2024.8.07.0007), tendo como réu ROMULO FERREIRA ALVARES e MARTA HELENA ARAUJO ALVES. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a emenda à inicial (ID 215065510): “O credor requer a concessão de tutela de urgência cautelar, a fim de que sejam arrestados bens da parte executada. Como sabido, o arresto é medida voltada a garantir a efetividade do provimento jurisdicional no processo executivo, que deve estar aparelhado por título líquido e certo, sendo certo que se trata de medida cautelar excepcional a qual, exatamente por acarretar a pré-penhora de bens dos executados, deve atender aos requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. Para Daniel Amorim Assumpção Neves, "o arresto é uma espécie de ação cautelar que busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no momento adequado possa ser realizada a penhora de tais bens (ou arrecadação na execução concursal). (...) Como toda a medida cautelar, também o arresto depende da existência no caso concreto do fumus boni iuris e do periculum in mora” (Manual de direito processual civil, 2a ed., 2010, Ed. Método, pgs. 1.153/1.155). É cediço que nas ações de execução, lastreadas por título executivo extrajudicial, a certeza, a liquidez e a exigibilidade advindas do título evidenciam a probabilidade do direito do credor. No caso, nenhum desses requisitos está presente, seja em razão da ausência de diligências para fins de localizar os executados, seja pelo fato de que os documentos acostados não servem para comprovar que o patrimônio da devedora esteja sendo dilapidado. Nesse sentido é o entendimento deste e.TJDFT. Senão, vejamos os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida. (Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARATER ANTECEDENTE. DUPLICATA.INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE URGÊNCIA. ARRESTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUTADA REALIZA ATOS TENDENTES A FRUSTRAR O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. REJEIÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. A simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto. A responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma é solidária e ilimitada, inexistindo separação dos patrimônios da pessoa física e jurídica. Logo, o sócio responde integralmente, sendo certo que eventual conduta de dilapidação patrimonial com o fim de fraudar a execução poderá configurar fraude, sendo que sequer há falar-se em desconsideração da personalidade jurídica para fins de se alcançar os bens da pessoa física por dívida social. (Acórdão n.1075945, 07037362320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência. Quanto ao mais, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801, do CPC), para fins de: I - trazer planilha do débito atualizado, especificando o índice de correção monetária adotado, bem como a taxa de juros aplicada, nos termos do art. 798, inciso I, "b", do CPC; II - acostar aos autos cópia do comprovante de pagamento de custas, de modo a possibilitar a identificação dos dados constantes no boleto de pagamento; Cumpre destacar para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. Isso posto, deve a parte exequente cumprir integralmente as determinações listadas. Em nome da economia e celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se.” Em suas razões recursais, a agravante requer seja: a) deferida a antecipação de tutela recursal para determinar o arresto dos bens imóveis dados em garantia pela segunda agravada; e b) concedido o efeito suspensivo em relação à determinação de emenda a inicial para converter a execução para rito ordinário, até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela recursal, com a reforma da decisão recorrida de conversão da execução para rito ordinário, prosseguindo-se a execução Afirma estar presente a probabilidade do direito para o deferimento liminar de tutela de urgência, materializada nos contratos de confissão de dívida firmados entre as partes, na inadimplência do primeiro agravado e no descumprimento da segunda agravada em registrar os contratos nas matrículas dos imóveis. Alega não ser necessário para a verificação dos requisitos do título executivo a prova de realização de diligências para encontrar os devedores e nem a comprovação da segunda agravada estar dilapidando seu patrimônio, pois os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade estarão evidenciados quando o título estiver formalmente em ordem demonstrando a existência do débito, o devedor estiver em mora e retratada a exata quantidade devida. Aduz perigo de dano causado por possível alienação dos imóveis a terceiros, pois não conseguiu efetuar os registros dos contratos, tendo em vista a exigência do Cartório de assinatura eletrônica qualificada para a constituição da propriedade fiduciária. Assevera inexistência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois o arresto não é irreversível e não causará danos aos agravados. Cita jurisprudência. Quanto à determinação de emenda à inicial, sustenta já ter sido, automaticamente, anexado ao processo o comprovante do pagamento das custas pelo sistema PAGCUSTAS (ID 215838465). Acrescenta já ter relatado no corpo da inicial a metodologia utilizada para a obtenção do valor executado, informando a ausência de cobrança de juros, acrescendo ao valor dos contratos somente multa contratual de 2% (dois por cento). Porém, segundo confirma, “a Agravante irá juntar aos autos a planilha nos termos determinados” pelo Juízo de primeiro grau. Narra sua irresignação quanto à exigência conversão do processo executivo em rito ordinário, embora detentora de título executivo extrajudicial, a impedindo de utilizar o meio adequado, que é mais célere, efetivo para o cumprimento da obrigação. Destaca a natureza de título executivo extrajudicial dos contratos de confissão de dívida apresentados, devidamente assinados pelas partes e por duas testemunhas, preenchendo todos os requisitos legais, conforme artigo 784, III, do Código de Processo Civil, portanto são dotados de liquidez, certeza e exigibilidade. Pondera a existência de perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação caso indeferido o pedido de efeito suspensivo, pois se a pretensão for deduzida por ação ordinária os bens podem ter sido desviados, impossibilitando a concretização do direito da Requerente. (ID 65810575). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 65811924). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial com pedido liminar de arresto pela qual se pleiteia o pagamento da quantia de R$ 514. 000,00 (quinhentos e quatorze mil reais). Inicialmente, não deve ser conhecido presente agravo de instrumento na parte referente ao pedido de efeito suspensivo em relação à determinação de emenda a inicial para converter a execução para rito ordinário, até o julgamento de mérito do recurso, pois a decisão recorrida fala expressamente tratar-se de uma faculdade do exequente. Dessa forma, sua discordância não gera a necessidade de reforma da decisão, o que demonstra falta de interesse recursal. Portanto, esta parte do recurso não merece ser conhecida. Passa-se à análise da parte referente ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela. O cerne da controvérsia está em saber se a exposição da forma dos cálculos na petição inicial é apta a embasar a ação de execução de título extrajudicial, sem a juntada da planilha de débitos. O título executivo extrajudicial é formado por ato de vontade das partes envolvidas na relação jurídica de direito material e estão previstos no art. 784 do Código de Processo Civil. Os requisitos formais da obrigação exequenda determinam o dever de o título ser certo, líquido e exigível, conforme o art. 783 do Código de Processo Civil. Considerando tais informações, o entendimento prevalecente é no sentido da obrigação a ser satisfazer por meio da execução possuir os requisitos do art. 786 do CPC. Ou seja, em verdade, deve a obrigação ser certa, líquida e exigível. A certeza trata-se da necessidade de definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto). A liquidez, por sua vez, trata-se de determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o quanto se deve. Não é necessário indicar com precisão no título o quantum debeatur, mas conter elementos para possibilitar tal fixação. Por fim, a exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação resultante do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação. No caso dos autos, os únicos requisitos exigidos pelo juízo de primeiro grau foram: “I - trazer planilha do débito atualizado, especificando o índice de correção monetária adotado, bem como a taxa de juros aplicada, nos termos do art. 798, inciso I, "b", do CPC; II - acostar aos autos cópia do comprovante de pagamento de custas, de modo a possibilitar a identificação dos dados constantes no boleto de pagamento;” Da análise dos documentos juntados nos autos é possível verificar inexistência de liquidez no título, porquanto não constam elementos capazes de possibilitar com precisão o exato quantum debeatur. Isso porque quando foi proferida a decisão de origem, não havia sido juntado aos autos a planilha do débito atualizado, nem comprovante de pagamento de custas, portanto, não há nenhuma ilegalidade nem incorreção da decisão recorrida. Mesmo com a posterior anexação automática pelo sistema do comprovante de recolhimento das custas iniciais aos autos de origem (ID 215838465 - origem) e a promessa de juntada da planilha pela agravante, não é possível reconhecer os requisitos para a propositura da ação de execução de título extrajudicial. Ora, no procedimento executivo é necessária a juntada de demonstrativo de débitos do valor debendi discriminando-o, conforme preceitua o art. 798, I, b, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: [...] b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;” A jurisprudência desta Corte já analisou casos semelhantes: “AÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFEITOS NO IMÓVEL LOCADO. ATUAÇÃO DO LOCADOR PARA SANAR OS VÍCIOS. MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA VIA AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PARA COBRANÇA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que seja possível o prosseguimento da execução é necessário que, além de estar-se diante de um título de crédito extrajudicial, estejam presentes as características da certeza, da liquidez e da exigibilidade - artigo 783 do CPC. 2. Temerário o prosseguimento da execução e, por isso, o acolhimento dos embargos, ante a falta de certeza do culpado pelos defeitos no imóvel locado, como a infiltração, que pode ser oriunda do bem vizinho, bem como por haver prova nos autos de que a locadora envidou esforços para corrigir os vícios. Além disso, a cláusula contratual que permite o pagamento da multa pelo descumpridor do contrato não prevê que, se a culpa for por erro de terceiro, caso fortuito ou força maior, a outra parte arcaria com tal valor de qualquer maneira. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida”. (07372529420188070001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 5/2/2020). Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator